Tribunal: STF
Processo: HC 123250
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM DADOS OBJETIVOS DA AÇÃO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Compete ao Relator o julgamento de pedidos contrários à orientação predominante no Supremo Tribunal Federal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF). 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal. Precedentes. 3. No caso, a ordem de prisão, expedida em 16.08.2013 e ainda pendente de cumprimento, baseou-se na violência que envolveria os delitos supostamente praticados pelo agravante e na circunstância de escutas telefônicas autorizadas judicialmente apontarem para “acertos” feitos para a exclusão de seu nome do inquérito policial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.